Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO CONCLUÍDO PELAS PROPRIETÁRIAS DO IMÓVEL. APROXIMAÇÃO NÃO REALIZADA. MERAS TRATATIVAS QUANTO À POSSIBILIDADE DE VENDA FUTURA. COMISSÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial referente à condenação da ré ao pagamento da comissão de corretagem pela venda de imóvel. Sustenta o recorrente, corretor de imóveis, que a venda foi realizada quando havia sido contratado para exercer a intermediação, porém a comissão não lhe foi paga. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo ante a concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência.
III. Segundo o art. 722 do Código Civil, "Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas". Em outras palavras, cuida o contrato de corretagem de pacto acessório, através do qual o corretor, munido da expertise no ramo em que trabalha, atua mediante as instruções recebidas para a celebração de um contrato principal. Trata-se, portanto, de verdadeira intermediação para a celebração de contratos outros, em que o corretor aproxima de seu cliente pessoas interessadas na entabulação de um negócio. Deve o corretor atuar com diligência e prudência, prestando todas as informações necessárias ao seu cliente, sob pena de responder por perdas e danos (art. 723/CC). A remuneração do corretor é paga, em regra, por aquele que o contratou, após obtido o resultado pretendido, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes (art. 725/CC).
IV. Demais disso, como já está sedimentado pelo STJ, "A mera aproximação das partes, para que se inicie o processo de negociação no sentido da compra e venda de imóvel, não justifica, por si só, o pagamento de comissão." (AgInt no AREsp 1552123/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)
V. No caso dos autos, há indícios de que a ré tenha contratado os serviços do autor/recorrente para intermediação da venda de um imóvel, sem descrevê-lo. A referida autorização tinha prazo de validade de noventa dias e foi emitida em 02/11/2017, id 43538693. De acordo com o contexto dos autos, o negócio foi concretizado no ano de 2022, e pelas proprietárias do imóvel, possivelmente com a intermediação de uma terceira pessoa, que teve atuação exitosa ao levar as negociações para além das meras tratativas. Portanto, observando-se que não houve alcance de resultado útil pela ação efetiva do recorrente, não é possível impor a ré o pagamento da comissão de corretagem.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa, a exigibilidade face à concessão da gratuidade de justiça.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.